Tribunal: TJSP
Processo: 1007892-36.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– Suspensão do pagamento de parcelas contrato de financiamento de veículo - Autor que exerce o trabalho de taxista -Alegação de impossibilidade de pagamento em razão das medidas de isolamento e distanciamento social determinados por Decreto Estadual em função da pandemia de Covid-19 – Cabimento – Afastamento dos encargos de mora das parcelas suspensas- Necessidade- Autor

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER
– Suspensão do pagamento de parcelas contrato de financiamento de veículo - Autor que exerce o trabalho de taxista -Alegação de impossibilidade de pagamento em razão das medidas de isolamento e distanciamento social determinados por Decreto Estadual em função da pandemia de Covid-19 – Cabimento – Afastamento dos encargos de mora das parcelas suspensas- Necessidade- Autor não é inadimplente:

– De rigor a determinação da suspensão do pagamento de parcelas de contrato de financiamento de veículo, quando o autor teve seu trabalho impactado negativamente pela pandemia do Covid-19, por exercer o trabalho de taxista, em razão das medidas de isolamento e distanciamento social determinados por Decreto Estadual. Sobre as parcelas suspensas que deverão ser pagas ao final do contrato, não incidirão encargos de mora em razão de não existir inadimplência, mas situação prevista nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.